Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701859-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE CARVALHO PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (SEM PEDIDO LIMINAR) interposto por ANREIA DE CARVALHO PIMENTEL contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos n. 0760218-69.2019.8.07.0016 – cumprimento de sentença) que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria. Eis o teor da decisão ora revista: Rejeito a impugnação aos cálculos da contadoria oposta pela autora, uma vez que o dispositivo sentencial, confirmado pela instância revisora quanto ao particular e transitado em julgado, impôs o pagamento de quantia certa no valor de R$ 14.586,48 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de abril de 2018, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da requerente, sem qualquer menção ao espelhamento da referida gratificação no 13o terceiro salário de 2018 e 2019, conforme pleiteia a autora. Quanto à data da citação consta na aba de expedientes do Sistema PJe o dia 13/12/2019, corretamente utilizada pela Contadoria. Registre-se que a data pleiteada pela autora foi o dia em que se deu o recebimento da inicial por este juízo. Preclusa a decisão, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (artigo 100-§3o, da Constituição Federal) para que seja efetuado o pagamento do valor atualizado, conforme cálculos da Contadoria Judicial (ID 69938418). Intimem-se. Sustenta a agravante, em síntese, que “Instaurado o Cumprimento de Sentença, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos dos valores devidos a título de Gratificação de Alfabetização, todavia não incluiu em sua tabela os valores referentes ao reflexo da GAA no 13o salário de 2018 e 2019”. Assevera, ainda, que “a sentença determinou que o requerido deveria pagar o valor referente às parcelas vencidas e não pagas desde abril de 2018, com todos os reflexos e os valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da autora, a ser atualizado e corrigido monetariamente”. É o breve relato. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito